Tribunal: TJMT
Processo: 1002073-18.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002073-18.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.726.560/0002-09 (AGRAVANTE), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto pela empresa
TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA.,
em face da decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT,
que nos autos do
Mandado de Segurança nº 1003054-21.2018.8.11.0000
, indeferiu a medida liminar em que se objetivava a suspensão dos efeitos da Notificação nº 344464/1664/309/2017.

Nas suas razões recursais, relata que tem por atividade econômica a distribuição de alimentos no Estado de Mato Grosso. Diz que com o advento da Lei nº 9.855/12, passou a efetuar as operações de aquisições interestaduais de mercadorias para revenda com redução de base de cálculo correspondente à carga de 8,10%, do valor total da nota fiscal que acobertar a respectiva operação de aquisição.

Alega que de forma ilegal e abusiva a impetrada determinou a suspensão de plano do credenciamento da empresa, ao fundamento de que estariam sendo realizadas à revelia dos requisitos mínimos para manutenção do benefício, sem, contudo, ser-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Sustenta, ainda, a incompetência da autoridade impetrada para a suspensão do enquadramento na Lei nº 9.855/2012.

Esclarece que o enquadramento da empresa se deu mediante a previsão em lei [art. 2º, §7º, da Lei 9855/12], onde as empresas sujeitas ao regime de estimativa segmentada no ano de 2012, automaticamente seriam enquadradas nos efeitos da referida legislação, de modo que a revogação do benefício fiscal apenas seria legítima por outra lei ordinária.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi deferido
em id. 1961562.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões em id.
2311310
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo
que indeferiu a medida liminar em que se objetivava a suspensão dos efeitos da Notificação nº 344464/1664/309/2017.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 29/10/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Ante o exposto, forte nas razões esposadas, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida, para determinar a suspenção dos efeitos da Notificação nº 344464/1664/309/2017 (id 11716869) e permitir que a impetrante efetue novamente operações de aquisições interestaduais de mercadorias com base na Lei n. 9.855/2012, salvo se outro motivo enseje a referida suspensão. Por consequência, julgo extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

ISENTO as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009 e no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.

P.R.I.C. CIÊNCIA ao MPE.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021